Tribunal: TJMT
Processo: 1034050-60.2022.8.11.0041
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1034050-60.2022.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Efeitos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (AGRAVANTE), FELIPE VARELA CAON - CPF: 071.749.674-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (AGRAVADO), FELIPE VARELA CAON - CPF: 071.749.674-00 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (AGRAVADO), FELIPE VARELA CAON - CPF: 071.749.674-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON. DECISÃO MONOCRÁTICA REDUTORA DO VALOR. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. INEXISTÊNCIA. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE COMO LIMITADORES DO ATO ADMINISTRATIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que, ao julgar Apelação Cível interposta pelo Banco Pan S/A, reduziu o valor de multa administrativa imposta pelo Procon de R$ 60.000,00 para R$ 15.000,00. A origem do conflito está na execução fiscal proposta pelo Estado, originalmente no valor de R$ 186.250,92, seguida de embargos à execução, julgados improcedentes, culminando em apelação provida parcialmente.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o Poder Judiciário poderia, sem violar o princípio da separação dos poderes, revisar e reduzir o valor da multa administrativa arbitrada por órgão do Poder Executivo, especialmente diante de alegação de desproporcionalidade e irrazoabilidade da sanção imposta.

III. Razões de decidir

3. A separação dos poderes não impede a atuação jurisdicional em hipóteses de violação a preceitos constitucionais, como os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, ainda que no controle de atos administrativos discricionários.

4. O valor originalmente fixado pelo Procon foi considerado excessivo diante das circunstâncias do caso, o que legitimou a atuação corretiva do Poder Judiciário, em consonância com os parâmetros jurisprudenciais e constitucionais.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso de Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento: “1. O Poder Judiciário pode revisar o valor de multa administrativa fixada por órgão do Executivo quando esta violar os princípios constitucionais da razoabilidade e da proporcionalidade. 2. A atuação judicial corretiva nesses casos não configura violação ao princípio da separação dos poderes.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 2o.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Ap Cív no 1017460-08.2022.8.11.0041, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 13.05.2024, DJE 21.05.2024.

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE AGRAVO INTERNO No. 1034050-60.2022.8.11.0041

AGRAVANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO:
BANCO PAN S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, em face da decisão monocrática por esta Relatora no ID no 267496264, que deu parcial provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Banco Pan S/A
, no intuito de reduzir a multa aplicada ao patamar de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

O Estado de Mato Grosso, em síntese, aponta que, é defeso, ao Poder Judiciário, efetuar a redução da multa, uma vez que esta prática viola o princípio da separação dos poderes, eis que incide na competência do Poder Executivo.

Neste sentido, requer a reforma da decisão, no intuito de que o valor arbitrado seja restaurado ao valor original, fixado administrativamente.

O Recorrido, no ID no 286382865, apresenta contrarrazões ao recurso, a rechaçar os argumentos tecidos.

Os autos, porquanto, vieram-me conclusos.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, em face da decisão monocrática por esta Relatora no ID no 267496264, que deu parcial provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Banco Pan S/A
, no intuito de reduzir a multa aplicada ao patamar de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

De acordo com o que foi consignado no relatório, existe apenas uma questão a ser avaliada neste momento, qual seja, a necessidade de que a multa minorada seja restaurada ao valor original.

Pois bem.

A discussão é relativa a multa aplicada pelo Procon, em desfavor do Agravado, e este descordou do valor arbitrado, visto que este seria exorbitante.

Originalmente, o Estado de Mato Grosso promoveu Execução Fiscal em desfavor do Recorrente, a fim de ver satisfeito o valor de R$ 186.250,92 (cento e oitenta e seis mil duzentos e cinquenta reais noventa e dois centavos), logo, foi oposto Embargos à Execução Fiscal.

O Magistrado Singular, então, julgou improcedente o pedido, a fim de manter o valor arbitrado.

Ainda sem concordar com o valor, foi interposto Recurso de Apelação Cível, este que foi julgado por meio da decisão monocrática de ID no 267496264, a reduzir a quantia ao valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), uma vez que o valor original, fixado pelo Procon, correspondia a R$ 60.000,00 (sessenta mil reais).

No caso, o Recorrente sustenta apenas que o Poder Judiciário não pode incidir no valor arbitrado, eis que esta prática configura violação ao princípio da separação dos poderes.

É certo que, a argumentação não deve prosperar, uma vez que, como disposto na decisão objurgada, o Poder Judiciário, realmente, não pode incidir na competência dos demais poderes, eis que esta pratica caracteriza violação ao princípio disposto no artigo 2o da Constituição Federal.

Ocorre, no entanto, que, o Poder Judiciário pode intervir no mérito administrativo, na hipótese de conferir violações aos próprios ditames constitucionais, eis que estes devem prevalecer, e serem respeitados, independentemente do procedimento.

No caso, houve violação aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, estes que são preceitos da Constituição Federal, embora não estejam previstos de maneira expressa.

Neste sentido, veja-se a jurisprudência:

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – PRESCRIÇÃO DO CRÉDITO EXECUTADO - INCIDÊNCIA DO PRAZO PREVISTO NO ART. 1o DO DECRETO No 20.910/1932 – MARCO INICIAL APÓS FINALIZAÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO – PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA – MULTA DO PROCON – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO OBSERVADOS – PLEITO DE REDUÇÃO DA MULTA APLICADA –IMPOSSIBILIDADE – MULTA FIXADA DENTRO DOS PARÂMETROS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

[...]

6. Atendidos os requisitos de razoabilidade e proporcionalidade, se inexiste qualquer excesso na multa aplicada pelo órgão administrativo, não há falar em redução do quantum fixado.

7. Recurso não provido.

(N.U 1017460-08.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/5/2024, Publicado no DJE 21/5/2024).

Nesta toada, não há qualquer violação realizada na decisão objurgada, eis que apenas foi cumprido os ditames legais e jurisprudenciais, a fim de manter a higidez da decisão administrativa, em contraste à Constituição Federal

Ante o exposto, com base nos fundamentos retro mencionados,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, a manter inalterada a decisão proferida no ID no 267496264, esta que deu parcial provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025